Tribunal: TJDFT
Processo: 0729298-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Embargos de Declaração em Apelação Criminal Processo N. : 0729298-89.2021.8.07.0001 Embargante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Embargado : AGNALDO DOUGLAS DE SOUZA Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, em que pleiteia a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão prolatado em sede de apelação pela Terceira Turma Criminal desta egrégia Corte de Justiça, onde se deu parcial provimento do recurso interposto pela defesa (ID 40298783). Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, intime-se para manifestação o patrono do réu Agnaldo Douglas de Souza. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Jansen Fialho Desembargador Jansen Fialho